Tribunal: STF
Processo: ADPF 976
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido REDE SUSTENTABILIDADE, pelo PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL) e pelo MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TETO (MTST) em face do “estado de coisas inconstitucional concernente às condições desumanas de vida da população em situação de rua no Brasil”.



    Por meio do Ofício Gab. DPLC nº 20/2025 (eDoc. 1017), oriundo do Gabinete da Deputada Federal Luciene Cavalcante, foi informado ocorrência de descumprimento, pela Prefeitura de São Paulo, dos parâmetros fixados na decisão cautelar proferida nesta ADPF (eDoc. 584). 



    Segundo argumenta, a Prefeitura de São Paulo teria construído um muro de alvenaria com cerca de 40m de extensão e 2,5m de altura na Rua General Couto Magalhães, em região conhecida como “Cracolândia”. Alega que a construção em referência “além de ser autoritária, segregacionista e ineficaz, configura flagrante violação de direitos humanos”, pois restringiria o direito de ir e vir das pessoas em situação de vulnerabilidade social, aumentando a segregação de população já marginalizada.



    Intimado a apresentar manifestação, o Prefeito do Município de São Paulo apresentou informações (eDoc. 1022). Preliminarmente, alegou a inidoneidade do meio processual, uma vez que o Ofício em questão pretenderia fazer as vezes de reclamação constitucional com pedido de medida cautelar. Sustentou, ainda, que o requerimento implicaria pedido irreversível, de imediata satisfação do suposto direito afirmado pelos interessados. Por fim, anota que há falta de prova mínima da probabilidade do direito e do perigo da demora.



    No mérito, o Prefeito de São Paulo requer a rejeição das pretensões contidas no Ofício Gab. DPLC nº 20/2025. Argumenta, em síntese, que a construção do muro tem caráter meramente “preventivo e protetivo”, buscando “evitar acidentes, especialmente atropelamentos”, considerando o estado de extrema vulnerabilidade de muitos frequentadores da região. Apresentou relatórios e documentos comprobatórios (eDocs. 1023-1027).



    O Procurador-Geral da República apresentou manifestação (eDoc. 1031), sugerindo a indicação do caso ao Centro de Coordenação e Apoio às Demandas Estruturais e Litígios Complexos – CADEC/STF, para que seja estabelecido diálogo institucional e sejam empreendidas medidas conciliatórias e interventivas.



    É o relatório do essencial.



    Apreciando o pedido de medida cautelar exposto na petição inicial da presente ADPF, constatei que o grave quadro de omissões do Poder Público, que resulta em um potencial estado de coisas inconstitucional, viabiliza a atuação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para impor medidas urgentes necessárias à preservação da dignidade da pessoa humana e à concretização de uma sociedade livre, justa e solidária. 



    Na ocasião, a medida cautelar foi concedida parcialmente, posteriormente REFERENDADA pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (eDoc. 794) para estabelecer a obrigatoriedade da observância da Política Nacional para a População em Situação de Rua pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como para determinar: 



    I) A formulação pela PODER EXECUTIVO FEDERAL, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, do PLANO DE AÇÃO E MONITORAMENTO PARA A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA; 



    (II) Aos PODERES EXECUTIVOS MUNICIPAIS E DISTRITAL, bem como onde houver atuação, aos PODERES EXECUTIVOS FEDERAL E ESTADUAIS que, no âmbito de suas zeladorias urbanas e nos abrigos de suas respectivas responsabilidades: 



    II.1) Efetivem medidas que garantam a segurança pessoal e dos bens das pessoas em situação de rua dentro dos abrigos institucionais existentes; 



    II. 2) Disponibilizem o apoio das vigilâncias sanitárias para garantir abrigo aos animais de pessoas em situação de rua; 



    II.3) Proíbam o recolhimento forçado de bens e pertences, assim como a remoção e o transporte compulsório de pessoas em situação de rua; 



    II.4) Vedem o emprego de técnicas de arquitetura hostil contra as populações em situação de rua, bem como efetivem o levantamento das barreiras e equipamentos que dificultam o acesso a políticas e serviços públicos, assim como mecanismos para superá-las; 



    II.5) No âmbito das zeladorias urbanas: 



    II.5.1) Divulguem previamente o dia, o horário e o local das ações de zeladoria urbana nos seus respectivos sites, nos abrigos, e outros meios em atendimento ao princípio da transparência dos atos da administração pública permitindo assim que a pessoa em situação de rua recolha seus pertences e que haja a limpeza do espaço sem conflitos; 



    II.5.2) Prestem informações claras sobre a destinação de bens porventura apreendidos, o local de armazenamento dos itens e o procedimento de recuperação do bem; 



    II.5.3) Promovam a capacitação dos agentes com vistas ao tratamento digno da população em situação de rua, informando-os sobre as instâncias de responsabilização penal e administrativa; 



    II.5.4) Garantam a existência de bagageiros para as pessoas em situação de rua guardarem seus pertences; 



    II.5.5) Determinem a participação de agentes de serviço social e saúde em ações de grande porte; 



    II.5.6) Disponibilizem bebedouros, banheiros públicos e lavanderias sociais de fácil acesso para população em situação de rua; 



    II.5.7) Realizem de inspeção periódica dos centros de acolhimento para garantir, entre outros, sua salubridade e sua segurança; 



    II.6) Realização periódica de mutirões da cidadania para a regularização de documentação, inscrição em cadastros governamentais e inclusão em políticas públicas existentes; 



    II.7) Criação de um programa de enfrentamento e prevenção à violência que atinge a população em situação de rua; 



    II.8) Formulação de um protocolo intersetorial de atendimento na rede pública de saúde para a população em situação de rua; 



    II.9) Ampla disponibilização e divulgação de alertas meteorológicos, por parte das Defesas Civis de todos os entes federativos, para que se possam prever as ondas de frio com a máxima antecedência e prevenir os seus impactos na população em situação de rua; 



    II.10) Disponibilização imediata: 



    II.10.1) Pela defesa civil, de barracas para pessoas em situação de rua com estrutura mínima compatível com a dignidade da pessoa humana, nos locais nos quais não há número de vagas em número compatível com a necessidade; 



    II.10.2) A disponibilização de itens de higiene básica à população em situação de rua; e 



    (III) Aos PODERES EXECUTIVOS MUNICIPAIS E DISTRITAL, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a realização de diagnóstico pormenorizado da situação nos respectivos territórios, com a indicação do quantitativo de pessoas em situação de rua por área geográfica, quantidade e local das vagas de abrigo e de capacidade de fornecimento de alimentação. 



    No caso em análise, alega-se que a construção do muro pela Prefeitura do Município de São Paulo caracterizaria ato segregacionista, praticado em desfavor das pessoas em situação de notória vulnerabilidade social, em contraste com o conteúdo da decisão cautelar proferida pela CORTE nestes autos (item II.4, acima transcrito).



    No caso, entretanto, verifico plausibilidade nas justificativas apresentadas pela Prefeitura do Município de São Paulo nas informações (eDoc. 1022), corroborada pelos relatórios e documentos comprobatórios anexados (eDocs. 1023-1027).



    De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o muro em questão foi construído para substituir tapumes metálicos preexistentes que, de forma continuada, eram danificados pela própria população em situação de rua que habita na localidade, conforme destacado nas imagens anexadas (eDoc. 1022, pág. 5). Narra-se que o caráter preventivo e protetivo do muro tem a finalidade de evitar acidentes, especialmente atropelamentos na via pública limítrofe.



    No Ofício 009/SUB-SÉ/GAB/AJ/2025/2025/SUB-SE, a Subprefeitura da Sé confirma a construção do muro, mas ressalta o seu caráter preventivo e protetivo, de forma que o seu projeto “não inviabiliza ou dificulta o acesso de profissionais de saúde, assistência social e organizações humanitárias que prestam serviços essenciais à população local”. 



    As imagens insertas no documento da Secretaria Executiva de Projetos Estratégicos (eDoc. 1024) apontam que em setembro de 2023 a população vulnerável permanecia em área reduzida na denominada Rua dos Protestantes (Pág. 2), havendo posterior liberação de área de estacionamento pela Administração Municipal, de modo que houve a ampliação do espaço, com a inserção dos tapumes metálicos (págs. 4-5) e, posteriormente, a construção do muro.



    A construção de um muro pela Prefeitura em espaço público municipal, sobretudo em região à margem de via pública trafegável, mostra-se política preventiva dirigida não apenas à segurança dos transeuntes, motoristas e motociclistas, mas, principalmente à salvaguarda da população em situação de rua estabelecida na localidade. 



    Os dados constantes no Documento de Informação SGM/SEPE Nº 118217158 (eDoc. 1026) confirmam que a construção do muro não representou óbice algum aos atendimentos sociais e de saúde realizados nas Cenas Abertas de Uso – CAU. Pelo contrário, o documento aponta que houve um aumento substancial nas abordagens realizadas (de 45.300 em 2022 para 65.260 em 2024) e a ampliação de leitos hospitalares para desintoxicação e cuidados médicos (de 354 para 675 leitos) dos pacientes.



    Outrossim, documento da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (eDoc. 1027) confirma que o local detém grande fluxo de pessoas, que circulam de maneira irrestrita pelo leito carroçável, gerando grande risco de atropelamentos no local. Assim, a utilização de gradis e do muro justifica-se como uma forma de proteger os cidadãos que se deslocam pela localidade.



    No caso, a construção do muro em linha reta, isto é, de forma unidirecional, sem cercar determinado espaço e acompanhando via pública não representa medida de segregação. Além disso, ao considerar que a construção do muro ocorreu em substituição a tapumes metálicos já existentes, há evidente reforço corroborativo de validade da argumentação da municipalidade, afastando a tese segregacionista levantada.



    Dessa forma, verifico que houve atuação do Poder Público municipal no sentido de garantir maior segurança aos cidadãos na localidade afetada. Tal atuação é amparada pela competência constitucional dos Municípios de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, da Constituição Federal).



    Portanto, não está demonstrado que a construção do muro em questão contrarie a medida cautelar concedida nos autos, ausente a comprovação de efetivo obstáculo de acesso a serviços públicos pela população vulnerável. Ao contrário, mostram-se idôneas as justificativas apresentadas pela Prefeitura de São Paulo, no sentido de que a medida visou a garantir maior segurança à população em situação de rua e aos demais cidadãos que trafegam na região, exprimindo típica medida de segurança pública.



    Diante do exposto, INDEFIRO os requerimentos apresentados pelo PSOL e ACOLHO as justificativas apresentadas pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente